Tribunal: TJSP
Processo: 0002805-17.2012.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Possessória – Reintegração na posse – Falecimento do autor, seguido de determinação de alteração do polo ativo para o espólio – Mera juntada de documentos necessários à regularização da representação processual – Instrumento de mandato outorgado pelo espólio e cópia do despacho proferido nos autos do arrolamento, de nomeação do inventariante, que não constituem prova de fatos controvertidos –

Ementa:
Possessória – Reintegração na posse – Falecimento do autor, seguido de determinação de alteração do polo ativo para o espólio – Mera juntada de documentos necessários à regularização da representação processual – Instrumento de mandato outorgado pelo espólio e cópia do despacho proferido nos autos do arrolamento, de nomeação do inventariante, que não constituem prova de fatos controvertidos – Princípio do contraditório não ofendido – Nulidade inexistente – Esbulho configurado – Perícia realizada com a conversão do julgamento em diligência – Não desocupação do imóvel ocupado a título precário pelo réu – Sentença de procedência mantida – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do E. TJSP.